Tribunal: TJDFT
Processo: 0005149-97.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005149-97.2013.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA EMBARGADO: ELIETE MARIA DE SOUZA, REGINA CÉLIA MONTEIRO MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. LEI 8666/93. CONCORRÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO. BACIAS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PROTOCOLO EM VARA DIVERSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. BURLA AO EDITAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO PERANTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ILICITUDE EM RAZÃO DO CAUSÍDICO SER PATROCINADOR DAS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME. NÃO EXPLICAÇÃO DA MANEIRA PELA QUAL O REFERIDO ADVOGADO FOI CONTRATADO. PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO EIVADOS DE VÍCIOS. INVIABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A "MODULAÇÃO DOS EFEITOS". PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1.O fato da parte adversa ter aviado o recurso em vara diferente da de origem não tem o condão de tornar intempestiva a peça se esta foi protocolada dentro do prazo recursal. Precedentes. 2. As alegações da recorrente no que tange à negativa de prestação jurisdicional se confundem com o próprio mérito, motivo pelo qual serão apreciadas em momento posterior. 3. Ao contrário do alegado pelo apelante, a decisão de piso explicou detalhadamente quais seriam os prejuízos e atos ilícitos praticados pelos réus de modo que a alegação de falta de fundamentação não se sustenta. 4. Licitação é o procedimento administrativo utilizado pela Administração Pública para a contratação de serviços e aquisição de produtos, devendo o mesmo ser transparente e pautado na isonomia, de modo a possibilitar a mais ampla competição possível. 5. O edital da Concorrência Pública no 01/2011 continha disposição expressa que vedava a participação de empresas componentes do mesmo grupo econômico. O escopo de tal regra é impedir a dominação de mercado por um ou mais grupos econômicos, preservando a concorrência que deve existir quando se fala em serviço público de transporte urbano. 6. Os documentos colacionados aos autos demonstram que as empresas Viação Pioneira e Viação Piracicabana estão umbilicalmente ligadas e fazem parte de um grupo econômico maior que tem como empresa matriz a Expresso-União. 7. Infringe os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade o advogado ter atuado na confecção de estudos técnicos, do edital, bem como de seu projeto básico; tendo, posteriormente, participado de maneira incisiva nos pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e recursos administrativos e, ainda, ter representado o Distrito Federal nas insurgências ocorridas no âmbito judicial, usurpando, claramente, competência da Procuradoria Distrital, e; concomitantemente, ser advogado patrocinador de uma das sociedades vencedoras da concorrência. 8. Ademais, não há qualquer documento no extenso caderno processual que informe acerca da forma de contratação do escritório de advocacia, isto é, não há indicação se foi realizado procedimento licitatório ou se incorreu em inexigibilidade de licitação. Desta maneira, existiu uma contratação direta, que consistiria em suposta consultoria jurídica no âmbito licitatório, sem observância dos ditames legais (hipóteses de dispensa do certame). 9. O fato do nobre advogado ter atuado desde o nascedouro do procedimento licitatório acaba por maculá-lo na sua gênese, o que torna nulo todos os atos e contratações posteriores. Em outras palavras, não há como salvar tais contratos se estes estão eivados de vícios decorrentes do procedimento licitatório do qual advieram. 10. Assim, fazendo uma analogia com a teoria dos frutos da árvore envenenada, se a própria elaboração do edital foi viciada em virtude da atuação do causídico, todos os atos posteriores, em especial os contratos firmados, também padecem de ilicitude, pois derivaram do "ato defeituoso". 11. Ao contrário do asseverado pelos recorrentes, a teoria do fato consumado advém de uma decisão judicial. No caso em questão, não houve nenhuma decisão judicial que permitisse a atuação de tais empresas, eis que a prestação de serviços por elas oferecidas, tal qual já explanado, teve origem em procedimento licitatório fraudulento, no qual se constatou a infringência a diversos princípios administrativos. 12. Além disso, ao contrário do alegado, houve, de fato, ofensa ao interesse público e a terceiros na medida em que o certame beneficiou empresas que possuíam vínculo estreito com extraneus, extraneus este que participou da confecção do edital, estando igualmente ativo nas fases interna e externa da licitação, redigiu as atas de julgamento, bem como analisou as propostas e habilitações. Tal benefício impediu que outras empresas (no caso terceiros) pudessem concorrer de maneira igualitária no procedimento licitatório. 13. A existência de prejuízo ao erário se mostra prescindível para fins de anulação de atos ímprobos. 14. Outrossim, no compulsar dos autos, observo que as empresas vencedoras lograram êxito no certame apresentando tarifas muito próximas ou praticamente iguais às tarifas máximas previstas no edital, o que implica em prejuízo indireto eis que demais empresas, que apresentaram tarifas mais acessíveis, foram consideradas inabilitadas. 15. Há de se ressaltar, ainda, que em virtude da licitação ser viciada, após a fase de habilitação, somente um competidor permaneceu na disputa, sendo este justamente o que apresentou a tarifa mais cara, consoante ressaltado acima, inviabilizando por completo a essência da concorrência, onerando, por conseqüência, os cofres públicos e o bolso do cidadão que faz uso do transporte coletivo. 16. No que tange ao pedido de dilação de prazo da modulação dos efeitos, para o eventual acolhimento requerimento seria necessária sua exposição fundamentada, o que não ocorreu na espécie, de modo que sua pretensão se mostra inviável. 16. Em relação ao requerimento de indenização, tal pleito constitui inovação recursal haja vista não ter sido requerido na instância de origem. 17. Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que tal pleito é matéria afeta à Administração Pública, devendo o apelante, caso queira, ingressar com ação específica, eis que tal requerimento desborda da disciplina aqui tratada. 18. O valor da causa não é critério utilizado com primor para a fixação de honorários advocatícios, sendo considerado somente como ultima ratio, a teor do que preconiza o art. 85, §2o, do CPC. 19. Levando-se em consideração o disposto na legislação regente, bem como atento às peculiaridades do caso (valor da licitação, tempo de duração do processo, natureza e importância da causa, zelo do profissional), não vislumbro qualquer motivo para a minoração dos honorários advocatícios. 20. Recursos improvidos. 21. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, ambos do CPC, 1o, 2o e 4o, todos da Lei 4.717/1965, e 13, inciso III, 25 e 51, estes da Lei 8.666/93, asseverando que a sentença e o acórdão combatido não observaram as provas constantes nos autos, porquanto inexistente qualquer ilegalidade ou lesividade no processo licitatório; c) artigo 20 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois a turma julgadora não levou em consideração as consequências práticas da decisão, onerosas ao interesse público e ao erário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, LXXIII, da Constituição Federal. Para tanto, reafirma as alegações trazidas no especial acerca da ausência de lesividade no processo licitatório. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 371 e 373, ambos do CPC, 1o, 2o e 4o, todos da Lei 4.717/1965, e 13, inciso III, 25 e 51, estes da Lei 8.666/93, pois a apreciação da tese recursal atinentes à ausência de prática afrontosa ao processo licitatório não prescinde do reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Não merece seguir, ainda, o recurso especial, quanto à alegação de ofensa ao artigos 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, LXXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1263175 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI DJe 29/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012